Tribunal: TJDFT
Processo: 0702419-20.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702419-20.2023.8.07.0019 RECORRENTE: FELIPE ABRAAO CESAR RODRIGUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. INCABÍVEL. PRIMEIRO RÉU. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. SEGUNDO RÉU. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 1. Preliminar de nulidade – violação de domicílio. Embora a Constituição Federal tenha consagrado o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, fez ressalva na hipótese de flagrante delito, de forma que, verificado que o acusado estava portando arma de fogo de forma ilegal e fugiu para sua residência ao ver a força policial, cabível a entrada na sua casa, sem o seu consentimento, para realizar a sua prisão em flagrante. 2. Primeiro réu. Constatado nos autos que o réu detinha o porte de arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cabível sua condenação nas penas do art. 14, caput, da Lei 10.826/03. 3. Segundo réu. Constatado que o acervo probatório não é suficiente para impor condenação ao réu pelo crime de posse irregular de arma de fogo, cabível a aplicação do princípio do in dúbio pro reo para absolvê-lo. 4. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e improvidos. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 244 do Código de Processo Penal, suscitando cerceamento de defesa. Salienta a necessidade de observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Pede seja absolvido diante da ilicitude da prova que embasou o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 244 do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028